Tribunal: TJBA
Processo: 0000677-69.2011.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000677-69.2011.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

APELADO: ANA MARTINS DE ABREU FERREIRA e outros (20)

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

A
P
ELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. FÉRIAS, QUINQUÊNIOS E INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO PASEP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ibipeba contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de 21 servidores municipais em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de: (i) adicional de 1/3 constitucional de férias (2006-2008); (ii) adicional por tempo de serviço (quinquênios) a partir de 2005; (iii) indenização substitutiva pelo não cadastramento no PASEP, no valor de um salário mínimo por ano (2006-2011). A sentença também reconheceu a prescrição quinquenal e excluiu a conversão de licenças-prêmio em pecúnia.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da condenação do Município ao pagamento das verbas mencionadas, bem como a regularidade dos critérios de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença.

III. Razões de decidir

1.

O Município não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento das verbas reclamadas, conforme determinam os arts. 319 e 320 do Código Civil e art. 373, II, do CPC.

2.

O direito ao adicional de férias e aos quinquênios decorre da legislação municipal e da ausência de comprovação de pagamento.

3.

A indenização pelo não cadastramento no PASEP encontra respaldo constitucional e legal (CF, art. 239; Lei nº 7.859/89), sendo responsabilidade do ente público a prestação das informações para habilitação dos servidores ao benefício.

4.

A sentença aplicou corretamente os parâmetros de correção monetária e juros conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, além da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000677-69.2011.8.05.0021
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA